Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0724327-32.2019.8.07.0001 APELANTE: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em atenção ao Ofício no 4667/2020, informe a Secretaria ao Banco que a transferência dos valores devidos ao Apelante deverá ser efetivada de forma integral, ou seja, do saldo original depositado mais os acréscimos legais. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator